Tribunal: STF
Processo: HC 271460
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA
LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. APREENSÃO DE TREZENTOS E VINTE E DOIS QUILOS DE MACONHA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 27.4.2026, por Juracildes Gramacho de Carvalho Júnior, advogado, em benefício de Siplayker Cardoso Martins, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.4.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.063.069/SP.
O caso
2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Wanderson Tagliaferro Gonçalves condenados pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Campo Grande/MS (Ação Penal n. 0027362-95.2022.8.12.0001), em 12.2.2023, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente “privilegiado”). O juízo sentenciante absolveu os réus da prática dos crimes descritos no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecente) e no caput do art. 180 do Código Penal (receptação) e impôs ao paciente as penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e sessenta e sete dias-multa, permitido o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia:
“1º Fato Delituoso 
Narra o incluso Inquérito Policial que na data de de 23 de agosto de 2022, em uma residência situada à Rua São Higino, 152, Bairro Jardim Seminário, nesta capital, os denunciados WANDERSON TAGLIAFERRO GONÇALVES e SIPLAYKER CARDOSO MARTINS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardavam e tinham em depósito substâncias entorpecentes em total desacordo com a Portaria no Ministério da Saúde número 344, atualizada pela Resolução – RDC número 26, de 15/2/2005. 
2º Fato Delituoso 
Consta ainda dos autos, que os denunciados WANDERSON TAGLIAFERRO GONÇALVES e SIPLAYKER CARDOSO MARTINS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, bem como agindo dolosamente e com unidade de desígnios, associaram-se para o fim de praticar a infração penal de tráfico de drogas.
3º Fato Delituoso 
Da presente investigação se extraiu também que o denunciado SIPLAYKER CARDOSO MARTINS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas ações, conduziu veículo, em proveito próprio e alheio, que sabia ser produto de crime, ao passo que o denunciado WANDERSON TAGLIAFERRO GONÇALVES concorreu para a prática do delito em questão. O carro em análise se trata de um modelo VW Gol, placa PRV 9929, do município de Valparaíso/GO, que estava com registro de furto.
Dinâmica dos atos criminosos 
Policiais Civis da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – DENAR, obtiveram informações anônimas, posteriormente confirmadas pelo serviço de inteligência, de que um veículo automotor de cor vermelha, modelo VW Gol, placa PRV 9929, cuja origem era do estado de Goiás e que em seus dados constava registro de furto, estaria transportando entorpecentes em direção a um local intitulado como ‘guarda-roupa’, já conhecido por ser um lugar utilizado para armazenamento de substâncias entorpecentes. 
Cientes desses detalhes iniciais, os agentes passaram a monitorar a região, quando na madrugada do dia 23 de agosto de 2022, localizaram o veículo em questão estacionado na garagem de uma residência situada em um conjunto de casas germinadas. Na ocasião mencionada, os policiais vislumbraram que o carro em questão estava sem os bancos traseiros, o que levantou ainda mais as suspeitas já existentes, tendo os agentes procedido com a abordagem do automotor em questão, onde foram encontrados vérios tabletes de maconha, bem como o denunciado SIPLAYKER CARDOSO MARTINS. 
Ato contínuo, em razão da patente situação de flagrância, os agentes da DENAR resolveram adentrar ao imóvel, ocasião em que vislumbraram vários outros tabletes de maconha, totalizando mais de 100, bem como o denunciado WANDERSON TAGLIAFERRO GONÇALVES. 
Para além da maconha encontrada na casa e no veículo, os policiais descobriram também que ali havia demais materiais de preparo das substâncias, tais como balanga de precisão e algumas garrafas térmicas vazias, que armazenavam em seu fundo maconha em ‘bucha’. 
Questionados a respeito da procedência dos materiais encontrados, ambos alegaram desconhecer da origem. SIPLAYKER mencionou que receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a realização do serviço, que consistiu em transportar o veículo retromencionado da cidade de Ponta Porã/MS até a capital sul-mato-grossense, tendo alegado ainda desconhecer da origem ilícita do carro utilizado.
Já WANDERSON mencionou que a droga em questão seria de seu pai, que teria pedido para que ele guardasse algumas encomendas trazidas de Ponta Porã em sua residência, sendo que só descobriu que os pedidos em questão se tratavam de maconha quando chegou em sua casa e se deparou com os inúmeros tabletes” (e-doc. 4).

3. Em 15.8.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento aos apelos defensivos, mas deu provimento ao apelo ministerial, para afastar a minorante do § 4º do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena imposta ao paciente para cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos
dias-multa. Esta a ementa do julgado:
“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEVIDO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSOS DEFENSIVOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – QUANTIDADE DA DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXASPERAÇÃO MANTIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PENA FIXADA PROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA MANTIDO – CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO – RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 
Não se verifica ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio quando presentes fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do réu. Diante da existência de situação de flagrância, não há que se falar em ilegalidade, vez que, neste cenário, resta prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem em domicílio.
Não é possível o reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado quando o contexto fático aferido no caso concreto, em especial o modus operandi da empreitada criminosa, demonstra, indubitavelmente, a inserção dos acusados em organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes.
Afastada a causa da diminuição, é necessário o redimensionamento da reprimenda definitiva, sendo impositiva a fixação do regime inicial fechado aos condenados à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão e igual ou inferior a 8 (oito), ainda que primário, sempre que militar em seu desfavor circunstância judicial desfavorável, em atenção ao disposto pelo artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
Na primeira etapa da dosimetria referente à condenação por crimes da Lei de Drogas, deve-se levar em consideração as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, além das preponderantes moduladoras específicas do art. 42 da Lei
nº 11.343/06, revelando-se viável a incrementação da sanção básica em decorrência da quantidade da droga apreendida. 
Não atendidos os requisitos cumulativos dispostos no artigo 44, do Código Penal, não há que se falar em substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito. 
Eventuais pedidos de detração da pena e consequente alteração do regime prisional devem ser requeridos ao juízo da execução penal, conforme competência prevista no artigo 66, III, da Lei de Execução Penal. 
A pena de multa deve ser mantida vez que dosada com observância do critério trifásico de individualização da pena, e de modo proporcional à reprimenda privativa de liberdade. 
Quanto ao valor do dia-multa, deve ser mantido o quantum estabelecido em sentença (1/20 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), especialmente porque o apelante não apresentou nos autos evidências de que não possui recursos suficientes para o pagamento do valor fixado, bem como considerando que foi assistido por advogado particular, inviabilizando a conclusão de que não possui capacidade financeira para arcar com o valor a que foi condenado.
A suspensão condicional da pena (sursis) constitui direito público subjetivo do réu somente quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, a saber: não ser o réu reincidente, serem favoráveis as circunstâncias judiciais, bem como não ser possível a substituição prevista no artigo 44 do mesmo codex.
Recurso ministerial conhecido e provido. Recurso dos réus conhecidos e desprovidos” (consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).  

4. Contra esse acórdão, o paciente e o corréu Wanderson Tagliaferro Gonçalves interpuseram recursos especiais, não admitidos no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial
n. 2.943.380/MS, não conhecido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 18.6.2025. A decisão monocrática foi mantida pela Sexta Turma, que, em 16.9.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo corréu.

Na sequência, a Sexta Turma rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo corréu. 

O decreto condenatório do paciente transitou em julgado, em 7.11.2025.  

5. O acórdão do Tribunal sul-mato-grossense, pelo qual provido o apelo ministerial, foi objeto do Habeas Corpus n. 1.063.069/MS, não conhecido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 22.4.2026.

6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “a decisão que afastou a minorante do tráfico privilegiado baseou-se em elementos genéricos, tais como quantidade de droga e suposta estrutura criminosa, sem qualquer demonstração concreta de dedicação habitual à atividade delitiva ou vínculo estável com organização criminosa”
(fls. 2-3, e-doc. 1).

Salienta que “o paciente é primário, não ostenta antecedentes relevantes e não há nos autos prova robusta de sua inserção em organização criminosa, sendo inadmissível que tais circunstâncias sejam presumidas a partir de elementos abstratos ou da gravidade inerente ao tipo penal” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que “a utilização da quantidade de droga como presunção absoluta de profissionalismo delitivo inverte o ônus da prova e viola o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana, ao tratar o indivíduo com base em rótulos e não em condutas comprovadas” (fl. 3, e-doc. 1). 

Ressalta que “a decisão recorrida utiliza como fundamento a quantidade de droga apreendida para afastar a minorante, o que configura indevido bis in idem se tal circunstância já foi ou poderia ser valorada na primeira fase da dosimetria” (fl. 3, e-doc. 1). 

Afirma não haver “demonstração de habitualidade, reiteração delitiva ou vínculo estruturado com organização criminosa, sendo a decisão fundada em presunções indevidas que desconsideram a primariedade e o histórico de vida do paciente” (fl. 3, e-doc. 1). 

Assevera que “a imposição do regime inicial fechado revela-se desproporcional e carente de fundamentação concreta, especialmente diante das condições pessoais do paciente e do quantum da pena fixada (5 anos), que autorizaria o regime semiaberto” (fl. 3, e-doc. 1).

Acrescenta que “a decisão utiliza argumentos genéricos relacionados à gravidade do delito e à natureza hedionda, o que afronta diretamente a Súmula 719 do STF e a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990” (fl. 4, e-doc. 1).

Frisa que “a alteração promovida pelo Tribunal de origem não se limitou à reavaliação jurídica da pena, mas implicou verdadeira reconstrução da narrativa fática em prejuízo do paciente, sem novos elementos de prova. A elevação da pena de 1 ano e 8 meses para 5 anos, com mudança drástica de regime, decorreu de revaloração indevida dos fatos já analisados pelo juízo de piso, configurando reformatio in pejus indireta” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante de todo o exposto, requer: 
1. O conhecimento do presente habeas corpus, com a superação do óbice do substitutivo ante a flagrante ilegalidade demonstrada; 
2. A concessão de medida liminar para:
Suspender os efeitos do acórdão condenatório proferido pelo TJMS e mantido pelo STJ; 
Impedir a execução da pena até o julgamento final deste writ;
Expedir contramandado de prisão em favor do paciente;
3. No mérito, a concessão definitiva da ordem para:
Reconhecer a ilegalidade no afastamento do tráfico privilegiado, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau;
Subsidiariamente, a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto, conforme o art. 33 do CP;
O reconhecimento da violação ao devido processo legal substancial e ao princípio da individualização da pena;
O reconhecimento da ocorrência de reformatio in pejus indireta e do erro estrutural de valoração probatória” (fl. 6, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.4.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.063.069/SP. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.  TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 7.11.2025, antes de a presente impetração ser protocolada neste Supremo Tribunal, em 27.4.2026. 

O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora
do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11.  Tem-se nos autos que o paciente foi condenado definitivamente por ter/guardar em depósito, para fins de tráfico, mais de 322kg de maconha.

12.  A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reformou a sentença de primeiro grau e afastou a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena fixada para cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, sob os seguintes fundamentos:
“Recurso do Ministério Público 
Do afastamento do tráfico privilegiado 
Aduz o Ministério Público Estadual que o magistrado de origem equivocou-se ao aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33,
§ 4º, da Lei Federal nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) aos acusados, tendo em vista haver elementos suficientes a indicar que ambos se dedicavam à atividade criminosa e, portanto, não preenchem os requisitos cumulativos da referida minorante. 
Assiste razão ao Parquet. 
Extrai-se da sentença recorrida (fls.): 
‘(...) No caso vertente, os réus atendem aos pressupostos erigidos pelo dispositivo em testilha, por serem primários, não haver indicação de integrarem organização criminosa, nem de que se dediquem à atividade criminosa. 
A redução correspondente deverá ser aplicada em seu grau máximo (2/3), ante a ausência de circunstância, no caso concreto, apta a interferir no redutor telado’. 
Para a consideração da causa especial de diminuição de pena
do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é indispensável o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, a saber: a) ser o agente primário; b) portador de bons antecedentes; c) não se dedicar às atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa. Vejamos o teor do referido artigo de lei, verbis: (...)
Conforme exposto anteriormente, ao prestar depoimento junto à autoridade policial, o policial civil José Diogo Tavares de Lima Leite relatou (fls.): 
‘O depoente é policial civil lotado no DENAR; QUE estava na companhia dos policiais NEVERSON, MAX, NILTON, ADRIANO e o Del. ROBERTO no momento da abordagem; QUE confirma o recebimento da informação referente a uma denúncia anônima que foi confirmada pelo serviço de inteligência policial, sobre um veículo WV, GOL, cor vermelha, placa do Estado de Goiás, estaria transportando entorpecente para um local conhecido como guarda-roupa em Campo Grande, nas mediações da Universidade UCDB; QUE diante das informações, passamos a monitorar a região para tentar localizar o veículo; QUE durante o dia foram feitas várias diligências na região, porém, somente na madrugada foi localizado no Jardim Seminário, na rua São Higinio, um conjunto de casas germinadas, com um Gol Vermelho, placa PRV ? 9929, do município de Valparaíso/GO; estacionado na garagem, com a frente do veículo voltado para a rua; QUE dava para perceber que a casa estava com movimentação interna, pois a janela estava aberta e a luz acesa; QUE neste momento, eu e os policias já citados aproximamos da casa; QUE o Del. Roberto com uma lanterna constatou que no interior do veículo havia uma pessoa dormindo, e o carro estaria sem os bancos traseiros; QUE o portão da garagem estava apenas encostado, e o Del. Roberto e IPJ NEVERSON abordaram o carro e constataram no seu interior vários tabletes de maconha; QUE neste momento me aproximei da janela da casa e me deparei com uma pessoa do sexo masculino; QUE neste momento deu para visualizar o interior de quarto com vários tabletes e pacotes de entorpecente do tipo maconha em cima da cama; QUE pedi para a pessoa permanecer parada até os demais policias entrarem na casa; QUE após ser rendido, constatei grande quantidade de entorpecente espalhado na casa; QUE a casa era pequena e dava para visualizar todo seu interior pela janela; QUE no interior do veículo foi identificado e preso a pessoa de SIPLAYKER CARDOSO MARTINS, natural do Estado de Goiás e no interior da casa, identificado e preso WANDERSON TAGLIAFERRO GONCALVES; QUE presenciou quando SIPLAYKER foi entrevistado e afirmou que receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para buscar o veículo em Ponta Porã e trazer para Campo Grande/MS, sendo as coordenadas repassadas pelo contratante; QUE questionou WANDERSON sobre a propriedade da droga e ele afirmou que não seria dele, mas sim do seu pai WILSON; QUE foi seu pai quem pediu para deixar a droga naquele endereço; QUE diante dos fatos foi dada voz de prisão aos autores; QUE ao entrar na casa, no primeiro cômodo localizei aproximadamente 100 tabletes de maconha, no segundo cômodo (quarto do morador) foram localizados o restante dos tabletes de maconha, vários pacotes contendo maconha do tipo bucha e balança de precisão; QUE me chamou atenção algumas garrafas térmicas em cima de uma mesa da sala e constatei que elas poderiam estar sendo preparadas com droga; QUE o fundo de uma delas estava solto no seu interior havia drogado tipo maconha; QUE as demais garrafas térmicas foram abertas pelo fundo falso e localizamos mais droga do tipo maconha em bucha; QUE no total havia pelo menos 4 garrafas térmicas preparadas com droga; QUE possivelmente as garrafas seriam enviadas para algum distribuidor; QUE tomou conhecimento ao chegar na delegacia que o veículo GOL estava com registro de furto’.
O acusado Siplayker Cardoso Martins, quando interrogado pela autoridade policial, negou a prática delitiva. Afirmou que foi contratado para realizar o transporte, de Ponta Porã a Campo Grande, de uma caixa de acabamento, garrafas térmicas e outros utensílios, e que pelo serviço receberia o valor R$ 5.000,00. Confira-se (fls.):
‘Que com relação aos fatos, NEGA A TRANSGRESSÃO que lhe é imposta; Que esclarece que também trabalha como ?freteiro?, tendo muitos clientes que pedem para o interrogado buscar encomendas no Paraguai: Que na cidade de Ponta Porã/MS recebeu uma ligação de um cliente, o qual pediu para o interrogado fazer uma entrega; Que a pessoa que fez contato com o interrogado identificou-se como RENER, informando que o interrogado deveria levar uma máquina de acabamento da cidade de Ponta Porã/MS até Campo Grande/MS: Que esclarece que estava em Ponta Porã/MS há vinte dias, fazendo compra para seus clientes: Que RENER lhe ofereceu a quantia de RS 5.000,00 (cinco mil reais) para fazer o frete, tendo o interrogado aceitado, bem como que também transportaria garrafas térmicas: Que esclarece que foi até Ponta Porã/MS de ônibus, e retornaria com o carro oferecido pelo cliente RENER; Que RENER disse que deixaria um VW GOL, cor vermelha com o interrogado, para que pudesse trazer a ?maquina de acabamento? e as garrafas térmicas até Campo Grande/MS: Que dentro do carro existia a Caixa de Acabamento?, garrafas térmicas e outros utensílios; Que o valor combinado seria pago apenas em Campo Grande/MS; Que o interrogado pegou o veículo VW GOL, cor vermelha e veio dirigindo até uma casa na cidade de Campo Grande/MS, não se recordando o endereço; Que quando chegou na casa, foi recebido pela pessoa de WANDERSON e o pai de WANDERSON; Que não sabe informar o nome do pai de WANDERSON, mas viu ambos conversando e se chamando de pai e filho; Que quando chegou na casa, estacionou o veículo VW GOL no quintal, e saiu para ir ao shopping comer; Que quando retornou, o carro já estava vazio, a ?maquina de acabamento? e as garrafas térmicas dentro da casa; Que não chegou a entrar na casa, tendo ficado deitado dentro do carro pois no dia seguinte iria embora para Goiânia/GO de ônibus e deixaria o carro no local, pois não era seu; Que não sabia que o veículo era objeto de furto ou roubo; Que esclarece que não viu o que tinha dentro da ?caixa de acabamento? e as garrafas térmicas; Que enquanto estava deitado no carro, foi surpreendido com a chegada de policias civis, os quais acordaram o interrogado; Que os policiais civis também acordaram WANDERSON, o qual estava dentro de casa; Que o pai de WANDERSON já não estava mais no local; Que com a chegada dos policiais civis, viu que dentro da ?caixa de acabamento? e nas garrafas térmicas estavam armazenadas MACONHA; Que dentro da casa também haviam diversos outros TABLETES DE MACONHA, que o interrogado não tinha visto anteriormente, pois ficou apenas dentro do carro; Que WANDERSON é quem estava com os TABLETES DE MACONHA dentro da casa; Que esclarece que o pai de WANDERSON e quem iria efetuar o pagamento ao interrogado, porém não teve mais contato com este e não recebeu o dinheiro; Que o interrogado só não foi embora no mesmo dia, pois estava aguardando o pagamento; (...)’.
Em juízo, Siplayker confessou a prática delitiva, reconhecendo que sabia que estava transportando drogas, e alterou outros pontos de sua narrativa anterior. O acusado esclareceu que viajou de ônibus de Goiânia a Ponta Porã para comprar perfumes para revenda. Em Ponta Porã, foi contratado por uma pessoa chamada ‘Rener Gordão’ para transportar a droga de Ponta Porã a Campo Grande, pelo valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que seria pago quando chegasse ao destino. 
Em Campo Grande, ao chegar no endereço indicado por Rener, Siplayker encontrou uma pessoa conhecida como Wilson, que seria o pai de Wanderson. Ele deixou o carro e as chaves com Wilson, conforme a ordem repassada por Rener Gordão, e foi ao shopping descansar. Quando regressou, o carro já estava vazio. Disse que dormiu no carro porque ‘eles’ não permitiram que ele dormisse dentro do imóvel. 
No entanto, quando questionado sobre o motivo de, na fase policial, ter afirmado que foi recebido por duas pessoas, Wilson e Wanderson, e em juízo afirmar que foi recebido apenas por Wilson, o acusado respondeu que estava sob muita pressão psicológica e que não se recordava de ter afirmado que viu os dois juntos ou que se chamavam de pai e filho (arquivo audiovisual à fls.). 
Por sua vez, o acusado Wanderson Tagliaferro Gonçalves, quando ouvido na fase policial, declarou (fls.): 
‘Que com relação aos fatos, CONFESSA que estava junto com a droga armazenada; Que esclarece que o local dos fatos é sua residência, e que no domingo, dia 21 de agosto de 2022, seu genitor WILSON GONÇALVES NETO ligou ao interrogado e informou que estava em Ponta Porã/MS, necessitando de uma ajudado interrogado; Que o pai lhe explicou que estava com dificuldades financeiras, e que precisaria usar a casa do interrogado para guardar algumas coisas que traria de Ponta Porã/MS; Que por ser seu pai, o interrogado informou que poderia ajudá-lo; Que até então, não tinha conhecimento que seu pai estava trazendo drogas; Que só tomou conhecimento que tratavam-se de drogas na segunda feira, quando seu pai já havia deixado diversos tabletes de MACONHA dentro de sua casa; Que esclarece que quando a droga foi transportada para dentro de sua casa, não estava em casa, pois teria saído e deixado a chave na caixa de correio para que seu pai pudesse entrar; Que somente a noite, quando voltou, viu toda a MACONHA armazenada dentro de sua casa; Que por ser um volume muito grande, e por já estar no local, não tinha nem como tirar os tabletes de MACONHA do local; Que quando chegou em casa, existia um carro vermelho, VW GOL, dentro de seu quintal; Que o interrogado não tem conhecimento de quem seja o dono do carro; Que seu pai lhe ligou novamente e avisou que havia deixado os tabletes de MACONHA no local, e que deixaria na casa do interrogado apenas por um dia, e que no dia seguinte já iria buscar; Que na noite de ontem foi surpreendido por policiais civis que foram até sua residência, e encontraram toda a substância entorpecente armazenada; Que de imediato, desde o momento de sua abordagem, o interrogado contribuiu com os policiais civis, prestando todas as informações que sabia; Que perguntado onde estaria seu p